Tribunal: TJSP
Processo: 1045085-78.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de reconhecimento de prescrição c./c. obrigação de fazer e danos morais. Direito do consumidor. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a prescrição do débito, determinando que a Ré tome as medidas para excluir o apontamento do serviço "SERASA LIMPA NOME". Recurso da Ré. Alegação no sentido de que o débito prescrito não foi negativado, não havendo influência no "Score" de

Ementa:
Apelação. Ação de reconhecimento de prescrição c./c. obrigação de fazer e danos morais. Direito do consumidor. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a prescrição do débito, determinando que a Ré tome as medidas para excluir o apontamento do serviço "SERASA LIMPA NOME". Recurso da Ré. Alegação no sentido de que o débito prescrito não foi negativado, não havendo influência no "Score" de crédito da consumidora, não se confundindo a plataforma com o cadastro ordinário de maus pagadores, afirmando mais que o acesso à plataforma é restrito ao devedor, como forma de serem apresentadas ofertas de acordos. Recurso da Ré que não merece prosperar. Situação narrada nos autos que deve ser conhecida como de equivalência à inscrição no rol de inadimplentes, ainda que de forma mais atenuada. Dívida datada do ano de 2000 inscrita na plataforma, ou seja, 21 (vinte e um anos) depois. Serviço que tem tom depreciativo e traz influência no "Score" de crédito daquele que deveria ter o nome efetivamente limpo, condicionando o aumento da pontuação ao pagamento de uma dívida que é mera faculdade moral, não podendo haver qualquer restrição ou criação de dificuldade de acesso ao crédito, em respeito ao disposto no art. 43, §1° e §5° do Código de Defesa do Consumidor, vez que a dívida divulgada está prescrita. Inscrição que afeta o princípio da informação ao consumidor na medida em que o confunde, induzindo-o a erro, criando falsa percepção da realidade, com afirmações no sentido de que a dívida prescrita ainda poderá lhe acarretar prejuízos, como forma de compeli-lo a cumprir obrigação não mais exigível de forma judicial. Código de Defesa do Consumidor que é norma de ordem pública e relevante interesse social, devendo ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor. Violação aos direitos da personalidade in casu o "bom nome" que enseja reparação nos termos do art. 12 do Código Civil. Dever de exclusão das anotações, sob pena de multa nos termos da sentença atacada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.